Tribunal: TJMT
Processo: 1018884-68.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018884-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANIELL SOARES PINHEIRO - CPF: 060.897.501-07 (APELANTE), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE GONCALVES LIMA - CPF: 062.405.921-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANEMEZIO THOME LARANJEIRA - CPF: 314.642.541-68 (VÍTIMA), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 378.037.191-04 (VÍTIMA), DEBORA LORRAYNE BARBOSA MIRANDA - CPF: 053.830.081-79 (VÍTIMA), EDENIR MARTINS APOLINARIO - CPF: 389.316.482-00 (VÍTIMA), FABIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 016.274.581-82 (VÍTIMA), GIRLENO GOMES MOREIRA - CPF: 559.356.301-25 (VÍTIMA), JOAO ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), JONAS DE MENEZES - CPF: 976.981.641-87 (VÍTIMA), JULIO CESAR MOREIRA TAVEIRA - CPF: 016.641.956-70 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO NEVES - CPF: 916.708.021-91 (VÍTIMA), PAULINEI DE SOUZA FIRMINO - CPF: 568.673.521-20 (VÍTIMA), PAULO VICENTE MARTINS RODRIGUES - CPF: 030.492.031-29 (VÍTIMA), TIAGO MENDONCA BORGES OLIM - CPF: 337.887.398-19 (VÍTIMA), VENITE RODRIGUES DIAS - CPF: 028.803.391-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018884-68.2023.8.11.0003

APELANTE: RANIELL SOARES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [POR SETE VEZES] EM CONTINUIDADE DELITIVA, FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS [POR TRÊS VEZES] EM CONTINUIDADE DELITIVA E RECEPTAÇÃO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU
O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO -
DESCLASSIFICAÇÃO DOS
FATOS 1, 2, 4, 6 E 9
PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO FURTO -
FATOS 3, 5, 7 E 11
- QUALIFICADORAS NÃO DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICADOS PARA FURTO SIMPLES -
FATOS 8 E 10
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO CONFIGURADO -
FATO 12
- PENA-BASE READEQUADA - ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFERIR A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE - PENA TOTAL READEQUADA - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO , EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo nos autos elementos que atribuam a autoria do furto ao apelante e confessado por ele a compra dos objetos por valor abaixo do usual com intenção de revenda, sua conduta deve ser desclassificada para receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal).

O c. STJ entende ser imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: a) o delito não deixar vestígios; b) os vestígios deixados desapareceram; ou c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Deve ser afastada a negativação da conduta social do apelante, se ausente investigação específica para apurar seu envolvimento em fato utilizado para desabonar essa circunstância judicial.

Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, deve ser preservado o regime inicial fechado, se a pena imposta é superior a 8 (oito) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018884-68.2023.8.11.0003

APELANTE: RANIELL SOARES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Raniell Soares Pinheiro contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
1018884-68.2023.8.11.0003,
julgou parcialmente
procedente a denúncia, para condená-lo a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 71, do Código Penal [por sete vezes], a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo delito constante no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 71, do Código Penal [por três vezes], e a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito do art. 180,
caput
, do Código Penal que, somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 192754829, sustentou
insuficiência de provas para condená-lo
“pelos fatos”
.
Alegou falta de exame pericial apto a comprovar a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo. Requereu a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a redução da pena ao mínimo legal à espécie e, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto.

Em contrarrazões, ID. 192754832, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 201934696.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018884-68.2023.8.11.0003

APELANTE: RANIELL SOARES PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do acusado ou ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, à redução da pena ao mínimo legal à espécie e à fixação do regime inicial aberto.

Vejamos.

O apelante Raniell Soares Pinheiro foi denunciado pela prática dos seguintes
fatos delituosos:

“[...] Consta do incluso procedimento investigativo que, entre os dias 12/05/2023 a 05/07/2023, o denunciado RANIELL SOARES PINHEIRO praticou 11 crimes de furto tendo como vítimas J. C. M. T., P. S. F., A. T. L., J. A. S., J. M., E. M. A., M. A. N., G. G. M., F. R. S., A. R. S., T. M. B. O., na seguinte ordem: BO nº 2023.187969 (12/05/2023); BO nº 2023.162717 (09/06/2023); BO nº 2023.163134 (09/06/2023); BO nº 2023.187674 (15/06/2023); BO nº 2023.186646 (15/06/2023); BO nº 2023.187772 (29/06/2023); BO nº 2023.181437 (29/06/2023); BO nº 2023.188315 (29/06/2023); BO nº 2023.187281 (30/06/2023); BOs nº 2023.186679, e 2023.183383 (30/06/2023); BO nº 2023.187174 (30/06/2023).

No dia 05/07/2023 o denunciado RANIELL praticou os crimes de receptação tendo com vítima VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (BO nº 2023.132550). Todos os bens subtraídos e que foram recuperados pela polícia atingiram o montante de R$ 35.190,00, conforme Auto de Avaliação nº 2023.16.275899, sendo que os crimes foram executados da seguinte maneira:

1º FATO: Segundo restou apurado, no dia 12/05/2023, durante a noite, em horário de repouso noturno, na Av. Irmã Bernarda, Bairro Jardim Mato Grosso (Praça do Conjunto São José), em Rondonópolis, o denunciado RANIELL mediante rompimento dos cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos equipamentos e materiais de construção e furtou para si ou para outrem 01 serra mármore, 01 serra circular, uma esmerilhadeira, uma caixa de ferramentas com diversas ferramentas e 07 postes de gradil, avaliados em R$ 1.450,00, em prejuízo da vítima J. C. M. T.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º I, do Código Penal.

2º FATO: No dia 09/06/2023, por volta das 23:00 h, em horário de repouso noturno, na Rua José Pinto da Fonseca, Jardim Morada dos Bandeirantes (antigo campo de futebol sociate), em Rondonópolis, o denunciado RANIELL mediante rompimento dos cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos materiais de construção e furtou para si ou para outrem uma Makita, uma serra circular, um martelete, uma máquina de solda de 8 volts e outros objetos como fita métrica, conexões e registros, avaliados em R$ 6.000,00, em prejuízo da vítima P. S. F.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados em parte pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º I, do Código Penal.

3º FATO: No dia 09/06/2023, por volta das 12:00 h, na Rua Ramiro Bernardo da Silva, Bairro Pindorama 2 (Construção do PSF), em Rondonópolis, o denunciado RANIELL mediante rompimento dos cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos equipamentos e materiais de construção e furtou para si ou para outrem uma máquina de solda da marca Vonder, uma serra mármore Vonder, uma esmerilhadeira marca Bosch, um martelete rompedor marca Makita, um compactador marca Mykase, um motor de betoneira, uma caixa com vários acessórios, alicate turquesa, extensão, avaliados em R$ 10.100,00, em prejuízo da vítima A. T. L.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 4º I, do Código Penal.

4º FATO: De acordo com o inquérito policial, no dia 15/06/2023, por volta das 05:30h, em horário de repouso noturno, na Av. Dom Osório, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis, o denunciado RANIELL mediante destreza ao utilizar uma pilha de tijolos para alcançar a janela do local e usar um objeto de metal para chegar até a ferramenta furtou para si ou para outrem uma máquina de serra mármore Makita, avaliada em R$ 600,00 em prejuízo da vítima J. A. S.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse do material furtado em sua residência, sendo reconhecido e recuperado pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º II, do Código Penal.

5º FATO: Em 15/06/2023, próximo das 04:50h, em horário de repouso noturno, no estabelecimento comercial Serralheria Menezes, localizado na Av. Rio de Janeiro, nº 801, Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis, o denunciado RANIELL com o auxílio de 2 comparsas não identificados, cortaram a corrente do portão social da serralheria e furtaram para si ou para outrem uma carretinha reboque, avaliada em R$ 3.000,00, em prejuízo da vítima J. M.

Tal ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no imóvel vizinho. Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse do material furtado em sua residência, sendo reconhecido e recuperado pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º, I e IV do CP.

6º FATO: Em 28/06/2023, por volta das 00:00 h, em horário de repouso noturno na Rua Gentil Dalla Vechia, nº 319, Jardim Residencial São José, em Rondonópolis, o denunciado RANIELL mediante rompimento dos cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos equipamentos e materiais de construção e furtou para si ou para outrem 01 circular 7 polegadas da marca Makita; 01 bolsa contendo 01 parafusadeira, um carregador e duas baterias; 01 trena de 20 metros Starret; 01 estilete; 01 martelete 2,300 kg da marca Makita, 01 esmerilhadeira de 4 polegadas da marca Dewalt, 01 máquina de solda portátil, 01 bomba de encher pneu tripé, em prejuízo da vítima E. M. A.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Os bens recuperados foram avaliados em R$ 1.800,00.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º I, do Código Penal.

7º FATO: No dia 29/06/2023, próximo das 02:00h, em horário de repouso noturno, na Rua Ruth Cardoso, quadra 26, lotes 08 e 09, Parque das Laranjeiras, em Rondonópolis, o denunciado RANIELL com o auxílio de um comparsa não identificado romperam os cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos equipamentos e materiais de construção e furtou para si ou para outrem uma betoneira de 400 litros, marca MOTOMIL, avaliada em R$3.000,00 e uma serra circular, marca BOSCH, avaliada em R$700,00, em prejuízo da vítima M. A. N.

Tal ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no imóvel vizinho, permitindo contatar que para a empreitada criminosa ter sucesso os meliantes utilizaram um veículo Fiat Fiorino tipo furgão com o farol do lado direito queimado.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º, I e IV do Código Penal.

8º FATO: No dia 29/06/2023, próximo da 01:00h, em horário de repouso noturno, na Rua Ramiro Bernardo da Silva, quadra 19, lotes 17/18, Jardim Pindorama, em Rondonópolis, o denunciado RANIELL com o auxílio de um comparsa não identificado romperam os cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos equipamentos e materiais de construção e furtou para si ou para outrem uma serra mármore, da marca Makita, de cor azul, uma esmerilhadeira da marca Bosch, de cor azul, uma furadeira/martelete da marca Bosch, modelo gsb 800w profissional, de cor azul, uma maleta da marca Makita de cor azul, contendo várias ferramentas, duas serras circulares, sendo uma da marca Dewalt de 1800w de cor amarela e a outra da marca Makita, 1400w SSP, de cor azul, em prejuízo da vítima G. G. M.

Tal ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no imóvel vizinho, permitindo contatar que para a empreitada criminosa ter sucesso os meliantes utilizaram um veículo Fiat Fiorino tipo furgão com o farol do lado direito queimado.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º, I e IV do Código Penal.

9º FATO: Entre os dias 29 e 30/06/2023, em horário de repouso noturno, na Rua Diogo Podresta Albres, nº 2688, Bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis, o denunciado RANIELL rompeu os cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos equipamentos e materiais de construção e furtou para si ou para outrem três vasos sanitários da marca Onix da cor branca, cinco rolos de fio, das marcas Corfio e Sil, de espessuras diversas, uma sacola com conexões e registros de água, com aproximadamente 50 peças, um alicate de corte de cor laranjada, duas serras circulares, sendo uma da marca Makita e outra de marca não sabida ambas de cor azul, um batedor de massa da marca Vonder de cor amarela, uma furadeira da marca Philco, de cor azul, um martelete da marca Bosch, cor azul, um disco de serra da marca diamante azul, avaliados em R$ 6.000,00, em prejuízo da vítima F. R. S.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º, I do Código Penal.

10º FATO: No dia 30/06/2023, próximo da 02:00h, em horário de repouso noturno, no Bairro Residencial Sunflower, em Rondonópolis, o denunciado RANIELL com o auxílio de um comparsa não identificado romperam os cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos equipamentos e materiais de construção e furtou para si ou para outrem 01 serra Bosch avaliada em R$ 350,00, 01 lixadeira Makita avaliada em R$1.800,00, 01 serra circular Makita avaliada em R$ 400,00, 01 martelete Bosch, avaliado em R$800,00 e 01 parafusadeira Dewalt avaliada em R$ 600,00, em prejuízo da vítima A. R. S.

Tal ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no imóvel vizinho, permitindo contatar que para a empreitada criminosa ter sucesso os meliantes utilizaram um veículo Fiat Fiorino tipo furgão com o farol do lado direito queimado.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados pela vítima.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º, I e IV do Código Penal.

11º FATO: No dia 30/06/2023, próximo da 02:30h, em horário de repouso noturno, na Rua 09, quadra 04, lote 18, Bairro Residencial Sunflower, em Rondonópolis, o denunciado RANIELL rompeu os cadeados da porta do contêiner onde estavam guardados diversos equipamentos e materiais de construção e furtou para si ou para outrem 1 martelete rompedor marca Makita, 2 marteletes conjugado marca Dewalt, 1 serra circular marca Bosch, 1 serra marmore marca Dewalt, 1 esmerilhadeira marca Dewalt, 1 esmerilhadeira marca Bosch, 1 máquina de solda, 1 riscadeira de porcelanato, 1 carrinho esfera, 1 chave inglesa, 1 alicate de cortar ferro, avaliados em R$ 12.000,00, em prejuízo da vítima T. M. B. O.

Tal ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no imóvel vizinho, permitindo contatar que para a empreitada criminosa ter sucesso os meliantes utilizaram um veículo Fiat Fiorino tipo furgão com o farol do lado direito queimado.

Após a subtração dos materiais e comunicação dos fatos à polícia, logrou-se êxito na prisão do denunciado no dia 05/07/2023 o qual estava na posse dos materiais furtados em sua residência, sendo reconhecidos e recuperados de forma parcial pela vítima.

Os policiais receberam informações sobre a ocorrência do furto e já sabiam dos diversos crimes ocorridos com o mesmo ‘modus operandi’ tendo logrado êxito em prender o denunciado após uma das vítimas manter contato com o suspeito em um site em que foi publicado a venda da betoneira furtada. Além disso, o veículo utilizado nos furtos - furgão Fiorino de cor branca e placas AFF-5906 - e os objetos furtados descritos nos 11 fatos descritos acima foram encontrados na casa do denunciado.

O investigado confessou a prática dos crimes. Por outro lado, não foram colhidos elementos suficientes para identificação dos comparsas que auxiliarm o suspeito durante os furtos.

Desta forma, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1º, § 4º, I do Código Penal.

12º FATO: Em 05/07/2023 na Rua Frei Antônio, nº 1.240, Jardim Tropical, Rondonópolis, o denunciado RANIELL recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em ferramentas de propriedade de VILLAGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (BO nº 2023.132550), pois se trata de objetos que foram produtos do crime de roubo praticado pelo suspeito Eder Felissimo da Silva no dia 14/05/2023.

Segundo informações contidas nos autos, a polícia civil estava realizando diligências para coibir a prática de crimes de furto que estavam ocorrendo na região dos bairros próximos ao Anel Viário, nesta cidade. Nas investigações lograram êxito em identificar o veículo picape furgão Fiorino de cor branca e placas AFF-5906 utilizado nos diversos furtos descritos acima. A partir dessa constatação passaram a realizar diligências para encontrar o referido veículo. Foi quando receberam informações de que um indivíduo branco, magro e de estatura mediana estava na região do Bairro Jardim Tropical pichando as residências e estabelecimentos comerciais com apologia a organização criminosa Comando Vermelho.

Quando identificaram o local, os policiais passaram a monitorar a casa do investigado e conseguiram visualizar dentro do imóvel a picape furgão Fiorino utilizada nos furtos. Também avistaram uma betoneira e um compactador de solo (sapo) iguais aos que foram furtados próximo ao Anel Viário em Rondonópolis. Os policiais permaneceram em vigilância até que próximo das 11:00 h o suspeito abriu o portão de casa e saiu. Ao avistar a equipe de policiais o suspeito saiu em fuga correndo pela rua e próximo a Av. São Pulo jogou o aparelho celular no chão e chutou para dentro de uma galeria de escoamento de águas pluviais. O celular não foi localizado, mas o suspeito restou preso.

Durante a busca foram encontrados vários equipamentos furtados, a maioria descrita nos furtos descritos acima, de alguns produtos da receptação e o veículo utilizado para a prática criminosa, bem como recipientes de tinta ‘spray’ de cor vermelha usados para pichar a comunidade.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia onde confessou a receptação, bem como a prática de alguns furtos, porém não pôde falar o nome dos comparsas que praticaram os demais furtos porque temeu por sua vida, vez que o Comando Vermelho não perdoa cagueta.

Em relação à conduta delituosa capitulada no art. 2ª caput, da Lei 12.850/2013, o Ministério Público entende necessária a cisão e encaminhamento de cópia do IP para análise do GAECO Rondonópolis.

Alguns bens da empresa Village Engenharia e Construção objeto da receptação foram recuperados e entregues para a vítima, conforme auto de enrega ID 123283908.

Desta forma, o denunciado praticou as condutas delituosas capituladas no artigo 180, do Código Penal.

Por fim, das informações extraídas dos antecedentes criminais constatase que o suspeito registra 02 (duas) ações penais em curso, ambas relativas ao art. 33 da Lei n. 11.343/06, perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Poxoréo, com sentença condenatória já proferida (autos 0001775-64.2019.8.11.0014) e Terceira Vara Criminal de Jaciara (autos 1002223-95.2020.8.11.0010), o que deverá ser considerando quando da fixação da pena.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia RANIELL SOARES PINHEIRO, como incurso nos crimes de FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO, FATOS 01, 02, 06, 09 e 11, art. 155, § 1º, § 4º, I do CP, por 5 vezes; FATO 03, art. 155, § 4º I do CP; FATO 04, 155, § 1º, § 4º II do CP; FATOS 05, 07, 08 e 10, art. 155, § 1º, § 4º, I e IV do CP, por quatro vezes e, FATO 12, artigo 180, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, do Código Penal, requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal (...).”
(
sic
, ID. 192754769)

Pois bem.

O apelante
Raniell Soares Pinheiro
, quando dos seus interrogatórios nas fases inquisitória e judicial, confessou a prática delitiva de alguns dos delitos
(Fatos 3, 5 e 7)
, nestes termos:

“
QUE sua família sabe de sua prisão; QUE sobre os fatos admite
estava guardando um compactador marca mykase, para um conhecido seu
o qual não sabe o nome e nem onde mora, porém afirma que não participou do furto/roubo do objeto; QUE
sobre as outras ferramentas
o interrogado
confessa ter furtado em três obras, onde arrombou os contêineres para furtar
; QUE
em um dos contêineres furtou uma betoneira e ferramentas de construção civil,

nos outros dois contêineres furtou apenas ferramentas de construção civil
; QUE sobre
uma carretinha que foi apreendida na sua casa na presente data afirma que foi furtada a cerca de um mês atrás no bairro Jardim Tropical
;
QUE em relação a sua convivente Joyce Gonçalves Lima, afirma que essa não teve participação nos crimes de furto, e que não tinha conhecimento que os objetos em sua casa eram furtados; QUE sobre os spray de tinta vermelha apreendidos em sua residência afirma que deseja permanecer em silencio.
”
(
sic
, ID. 192754675 - grifado)

“Confessou apenas parcialmente a prática delitiva, asseverando ter perpetrado três dos crimes de furto pelos quais foi denunciado (Fatos 03, 05 e 07) sendo que,
quanto aos demais produtos apreendidos em sua residência, alega tê-los adquirido sabendo serem produto de crime, com a intenção de revendê-los
.”
(Excerto da sentença, ID. 192754813)

O investigador de polícia Lauro Evaner Correa afirmou, nas duas fases da persecução penal:

“QUE através de investigação policial no combate ao crime de furto na região dos bairros periféricos ao anel viário da cidade de Rondonópolis/MT. Verificamos nas imagens das câmeras de segurança das residências próximas aos locais dos furtos e conseguimos identificar uma picape furgão fiorino de cor branca de placa AFF5906. Diante disso passamos a realizar diligências visando encontrar esse veículo. Na data de hoje recebemos informações de que um indivíduo branco, magro, estatura mediana estava na região do bairro Jardim Tropical pichando as residências e estabelecimentos comerciais da comunidade com apologia a organização criminosa Comando Vermelho. Então conseguimos identificar a residência desse indivíduo e passamos a monitorá-la. Quando olhamos através do portão da casa
avistamos a picape fiorino furgão de cor branca com a mesma placa que havíamos identificado, que estava sendo utilizada por criminosos para o cometimento de furtos na cidade
. Também
avistamos uma betoneira e um compactador de solo (sapo) iguais aos que foram furtados na região próxima ao anel viário de Rondonópolis
. Então permanecemos em vigilância visando encontrar o suspeito dos furtos e do vandalismo no bairro. Até que por volta das 11 horas e trinta minutos da manhã, o suspeito Raniel Soares pinheiro abriu o portão da casa e saiu, ao avistar nossa equipe ele empreendeu fuga correndo pela rua Frei Antônio em direção da avenida São Paulo, nesse momento ele jogou seu aparelho celular no chão e chutou para dentro de uma galeria de escoamento de águas pluviais. Conseguimos alcançar o suspeito nas proximidades da avenida São Paulo, onde fizemos a imobilização deste no solo com o uso de algemas. Retornamos até a galeria de águas pluviais para resgatar o aparelho celular dele, contudo não obtivemos êxito em localizá-lo. Na residência do suspeito apreendemos os materiais acima vinculados e o veículo utilizado nos furtos. Também apreendemos vários recipientes de tinta vermelha spray utilizados pelo suspeito para pichar a comunidade do bairro jardim tropical e região. Ele nos confessou que realizou alguns furtos, porém afirmou que não furtou todos os materiais que estavam em sua residência. Disse que o compactador de solo (sapo) estava guardando para a organização criminosa comando vermelho, afirmou que não pode falar nomes dos comparsas porque teme por sua vida, pois, a organização criminosa comando vermelho não perdoa delatores e a pena para ‘cagoeta’, dentro da facção, é a morte. A esposa do suspeito, Joyce Gonçalves Lima, estava na casa e acompanhou as buscas. Segundo ela esteve viajando para a cidade de Comodoro-MT por um tempo e quando retornou viu todos os materiais que apreendemos e questionou o esposo Raniel acerca da procedência dos materiais, e ele respondeu que estava guardando para um amigo que é construtor. Ela nos mostrou um quarto dentro da residência contendo diversos materiais de construção e ferramentas produtos de furto. Até o presente momento identificamos os seguintes boletins de ocorrências registrados que teve produtos identificados pelas vítimas: 2023.183383, 2023.181437, 2023.186646, 2023.163134 e 2023.179236. O veículo picape fiorino furgão não estava funcionando e como estávamos com o efetivo reduzido de policiais tivemos de deixá-lo na residência e enquanto trouxemos os materiais apreendidos até a derf, membros da organização criminosa comando vermelho retiraram o veículo da casa, tomando rumo ignorado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao conduzido Raniel Soares Pinheiro que foi encaminhado a DERF sem lesões corporais para providências. Ao checarmos o nome da esposa do suspeito Raniel, Joyce Gonçalves Lima, encontramos um mandado de prisão em seu desfavor, então fizemos o cumprimento. Então permanecemos em diligência no bairro almejando localizar o veículo picape fiorino furgão de placa AFF5906 e na própria rua Frei Antônio uns duzentos metros abaixo conseguimos localizar o veículo; (...)”
(
sic
, ID. 192754658)

“Diante da quantidade de furtos com arrombamento que estavam ocorrendo nos entornos, iniciaram uma investigação e, no local, conseguiram imagens de câmeras de segurança avistando uma Fiorino de cor branca e um indivíduo magro de cor branca, como sendo o autor dos crimes, com arrombamento dos containers das obras, subtraindo ferramentas. Pelas imagens conseguiram as placas do veículo e passaram a diligenciar na busca. Neste ínterim, receberam denúncias de que um indivíduo estava pichando frases em apologia ao Comando Vermelho, e deslocando até o local indicado, pela fresta do portão, avistaram o veículo estacionado na casa. Aduz que avistaram também ferramentas caras e passaram a monitor a residência. Em campana, viram o acusado que, ao sair, tentou fugir da polícia, mas foi abordado, sendo apreendida na residência diversos objetos. O acusado afirmou que estava receptando para a ‘família’ (ORCRIM) o compactador de solo e confessou a prática de outros três furtos. Que ficou em silêncio sobre as pichações com símbolos da ORCRIM. Relatou que o objetivo do acusado era o lucro com a venda dos bens subtraídos, que eram inclusive anunciadas em redes sociais. Assevera que o acusado é integrante de organização criminosa, o que sabe em virtude das pichações realizadas, as quais são consentâneas às tintas apreendidas na residência do acusado”
(excerto da sentença, ID. 192754813)

A vítima Júlio Cesar Moreira Taveira
(FATO 1)
asseverou:

“QUE o declarante é responsável pela empresa Jat Engenharia e Empreendimentos; que
na data de 12/05/2023
, durante a noite foi arrombado a porta de um contêiner
na obra situada na Av. Irmã Bernarda, Jardim Tropical,
e do local
foi furtado 01 serra mármore, 01 serra circular, uma esmirrilhadeira, uma caixa de ferramentas com diversa ferramentas e 07 postes de gradil;
QUE no dia de hoje veio nesta delegacia pois tomou conhecimento da apreensão de objetos pela polícia e seriam objetos de obras de construções; QUE reconheceu um serra mármore marca makita e a serra circular marca boch; QUE
na obra onde ocorreu o furto não há câmeras de segurança;
QUE os objetos recuperados avaliados R$ 1.450,00;”
(ID. 192754747 - grifado)

“QUE o furto ocorreu durante a noite, em uma obra realizada por sua empresa em uma praça pública, cercada por um gradil, onde estava um contêiner onde eram guardadas as ferramentas (o contêiner foi cerrado para abertura e furto). QUE conseguiram identificar as ferramentas que foram subtraídas de sua empresa, pois estavam identificadas, sendo elas uma esmerilhadeira, uma serra Mármore, uma serra circular, uma caixa de ferramentas (esta não recuperada) e os pilares do gradil. Os objetos não foram todos recuperados, gerando prejuízo de cerca de R$ 2.500,00.”
(excerto da sentença - ID. 192754813)

A vítima Paulinei de Souza Firmino
(FATO 2)
relatou:

“QUE
no dia 09/06/2023
, no decorrer da noite
alguém foi até a obra que o declarante estava fazendo na Rua Jose Pinto da Fonseca, Bairro Morada dos Bandeirantes, e furtou todos os equipamentos eléctricos fica em um depósito no local, e levaram uma Makita, um serra circular, um martelete, uma máquina de solda de 8 voltes e outros objetos como fita métrica conexões e registros,
os quais esqueceu de colocar no boletim de ocorrência; QUE tomou conhecimento que policiais desta delegacia recuperaram equipamentos furtados em obras e veio para ver se havia objetos seus, reconheceu uma máquina de solda marca V8 Brasil, 01 facão, um martelete marca Dewalt, uma serra mármore marca Black Decker, 01 fita métrica, e tubos e conexões e registros; QUE seus prejuízos do furto foi de R$ 6.000,00 e recuperou o valor de R$ 5.000,00”
(ID. 192754692 - grifado);

“QUE no final de semana, um funcionário viu que havia sido arrombada a porta, sendo subtraído um saco de conexões, uma makita, um facão, uma trena, uma serra circular, uma máquina de solda. QUE além dos objetos recuperados, teve um prejuízo de R$ 1.700,00. QUE a porta foi arrombada para possibilitar a subtração.”
(excerto da sentença - ID. 192754813)

A vítima Anemezio Thome Laranjeira
(FATO 3)
comunicou:

“QUE o declarante possui uma construtora denominada laranjeira arquitetura e engenharia, sendo
encontra-se com uma obra em andamento no bairro Jardim Pindorama
, e
no dia 09/06/2023
,
durante a noite
foi arrobando um portão de acesso da construção e arrobaram um contêiner onde estavam guardados ferramentas da obra, onde
foi furtado uma máquina de solda da marca Vander, uma serra mármore vonder, uma esmirilhadeira marca Bosch, um martelete rompidor marca Makita , um compactador marca Mykase, um motor de betoneira, uma caixa com vários acessórios, alicate turquesa, extensão
; QUE
na obra não havia câmeras de segurança
; QUE no dia de hoje tomou conhecimento que investigadores desta delegacia havia feito apreensão de diversas ferramentas de obras de construções então veio até a essa delegacia e reconheceu parte dos objetos furtados de sua obra, sendo que reconheceu a máquina de solda da marca vonder e um compactador marca mykase e um martelete rompidor makita como sendo de sua propriedade, e os demais objetos não foram encontrados; QUE compactador avaliado em R$ 8.000,00, a máquina de solda R$ 1.300,00 martelete avaliado R$ 800,00”
(ID. 192754665 - grifado);

“QUE está realizando uma obra de PSF no Pindorama e um container utilizado no local foi arrombado com a utilização de alguma ferramenta, sendo subtraído um motor, um martelete, uma furadeira, um motor de betoneira e uma Makita de cerâmica e que dias após quase todos os objetos foram recuperados.”
(excerto da sentença - ID. 192754813)

A vítima João Alves de Souza
(FATO 4)

aduziu:

“QUE o declarante está trabalhando na Av. Dom Osorio, bairro Santa Cruz, onde está fazendo uma obra que
no dia 15/06/2023 por voltas das 05:30, furtaram sua serra mármore/makita do local onde estava realizando uma obra,
onde está construindo um salão para uma loja, com portas e janelas para a rua e o suspeito subiu em quatro tijolos que estavam na calçada para ter acesso a janela, e com uma chapa metálica conseguiu furtar a makita por essa janela; QUE essa ferramenta custa R$ 600.00; QUE tomou conhecimento que houve uma grande apreensão grande de materiais de obras furtadas, então veio nesta delegacia e reconheceu a sua serra mármore makita”
(ID. 192754702 - grifado);

“Que estava fazendo um serviço no Bairro Santa Cruz e que um indivíduo colocou quatro tijolos e entrou pela janela do banheiro e conseguiu “laçar” uma ferramenta que lhe pertencia, a qual conseguiu recuperar após a ação da polícia.
(excerto da sentença - ID. 192754813)

A vítima Jonas de Menezes
(FATO 5)
narrou:

“QUE é proprietário da SERRALHERIA MENEZES; QUE reside aos fundos da serralheria; QUE
na data de 15.06.2023
, ao acordar e verificar a serralheria, deparou-se com o cadeado da corrente arrombado, onde constatou-se que
a carretinha (reboque) havia sido furtada
; QUE a carretinha está avaliada em R$3.000,00; QUE na data de hoje, por volta das 12h:00min, um investigador de polícia compareceu em sua residência informando acerca da localização da carretinha”
(ID. 192754668 - grifado);

“QUE sua empresa tinha muito material e resolveu por colocar uma carretinha para o lado de fora, com corrente. Na manhã seguinte, notaram a ausência da carretinha, porém não realizaram o boletim de ocorrência de imediato. Dias após, foi abordado por um policial perguntando se tinha sido vítima de furto dias anteriores, o que confirmou, asseverando o policial que seus pertences haviam sido apreendidos com indivíduo que confessou a prática do crime. Aduziu que sua carretinha foi furtada após cortarem a corrente para a subtração.”
(excerto da sentença - ID. 192754813)

A vítima Edenir Martins Apolinário
(FATO 6)
declarou:

“QUE o declarante trabalha na empresa de construção civil BWF construtora, e
estava construindo no bairro Greenvalle
nesta cidade; QUE
no dia 28/06/2023, durante a noite, alguém arrobou a porta do contêiner, e furtou
01 circular 7 polegadas da marca makita, 01 bolsa contendo 01 parafusadeira um carregador e duas baterias, e 01 trena de 20 metros starret, 01 estilete, 01 martelete 2,300 kg da marca makita, 01 esmerilhadeira de 4 polegadas da marca dewalt, 01 máquina de solda portátil, 01 bomba de encher pneu tripé; QUE no dia de hoje veio nesta delegacia pois tomou conhecimento que policiais civis tinham recuperado objetos furtados de construções civis nesta cidade; QUE reconheceu um máquina de solda Balmer, um martelete marca Makita, e um esmirilhadeira marca Dewalt; QUE os objetos recuperados sao valiados em R$ 1800,00”
(ID. 192754710 - grifado);

“QUE no dia dos fatos tiveram o container arrombado, sendo subtraídas várias ferramentas que eram utilizadas na obra. Afirmou que foram recuperadas três das ferramentas subtraídas (uma esmerilhadeira, um martedente e máquina de solda), e teve um prejuízo aproximado de R$ 2.000,00.”
(excerto da sentença - ID. 192754813)

A vítima Marco Antônio Neves
(FATO 7)
informou:

“QUE é proprietário de um terreno localizado na Rua Alameda Ruth Cardoso, no Bairro Parque Laranjeiras; QUE
estava construindo o muro e deixou os materiais depositados no container; QUE na data de 29.06.2023, ao chegar no terreno
para começar a trabalhar na execução do muro,
deparou-se com a porta do container aberta
; QUE arrombaram os dois cadeados e
subtraíram uma betoneira de 400 litros, marca MOTOMIL, avaliada em R$3.000,00 e uma serra circular, marca BOSCH, avaliada em R$700,00
; QUE informou no grupo de WhatsApp do bairro acerca do furto; QUE
conseguiu por terceiros as imagens mostrando um veículo FIAT FIORINO FURGÃO, de cor branca, transitando pelo bairro, inclusive, passando em frente ao terreno do declarante
; QUE no dia seguinte (30.06.2023), registrou boletim de ocorrência; QUE na data de hoje,
ao averiguar o MARCKET PLACE do FACEBOOK, visualizou uma betoneira semelhante a que fora furtada sendo anunciada para venda
; QUE começou a conversar com o vendedor mostrando-se interessado na betoneira; QUE durante as tratativas, o vendedor pediu o número do celular do declarante, onde este informou; QUE ato contínuo, o vendedor entrou em contato via WhatsApp com o declarante; QUE neste momento, compareceu nesta especializada solicitando ajuda aos investigadores; QUE foi orientado a manter conversa com o vendedor e solicitasse o envio da localização da residência do vendedor; QUE
diante da localização os investigadores seguiram para o endereço indicado, onde constataram a presença da betoneira do declarante na residência
(ID. 192754662 - grifado);

“Que possui uma construção no Bairro Laranjeiras e que utiliza de container para armazenar ferramentas. Aduz que a câmera que colocou no local parou de funcionar, porém conseguiu ver somente uma foto, notando que o container estava aberto. Relata que, no local, notou que
foi subtraída uma betoneira. Pela foto que sua câmera captou, conseguiu ver duas pessoas e a parte de um carro branco
. Narrou que a betoneira foi recuperada.”
(excerto da sentença - ID. 192754813 -

grifado)

A vítima Girleno Gomes Moreira
(FATO 8)
esclareceu que:

“
possui uma construtora a qual está com um obra na Ramiro Berbardo da Silva, 183, Moradas dos Bandeirantes
nesta cidade, e
na madrugada do dia 29 de junho

furtaram uma obra, que os suspeitos estavam em um fiorino branco
e que quebraram o cadeado de acesso a obra e serraram o três trincos do contêiner e
levaram uma serra mármore, da marca makita, de cor azul, uma esmerilhadeira da marca Boch, de cor azul, uma furadeira/martelete da marca Boch, modelo GSB 800W Profissional, de cor azul, uma maleta da marca Makita de cor azul, contendo várias ferramentas, duas serras circulares, sendo uma da marca Dewalt de 1800W de cor amarela e a outra da marca Makita, 1400W SSP, de cor azul
; QUE
possui filmagem do furto e apresenta nesta delegacia
; QUE tomou que policiais desta especializada tinha feito uma grande apreensão de ferramentas de obras furtadas; QUE
veio até a essa Delegacia e reconheceu uma furadeira marca Boch e uma bolsa de cor verde contendo várias ferramentas no interior, bem como uma trena
; QUE também percebeu que na fotografia das apreensões havia mais ferramentas apreendidas e avistou que havia ali nas apreensões uma esmirrilhadeira marca Boch e uma serra mármore marca makita que seriam suas também, mas outras vítimas vieram antes do declarante e as reconheceram como sendo deles e as receberam; QUE o declarante possui as notas fiscais dos objetos reconhecidos e junta neste procedimento; QUE também foi reconhecido de sua obra furtada duas serra circulares uma marca makita e outra marca Dewalt, sendo essas ferramentas de seus terceirizados, os quais viram nesta delegacia e reconheceram os objetos”
(ID. 192754718 - grifado);

“Por volta das 5h00 da madrugada, um vizinho da obra de sua empresa, lhe mandou mensagem via aplicativo, dizendo ter notado que o portão de sua obra estava aberto, o que estranhou, resolvendo por lhe avisar. Aduziu ter ido até o local, constatou que o cadeado estava rompido bem como violado o container utilizado para guardar as ferramentas, que foram furtadas (uma furadeira industrial antiga, esmerilhadeira, serra mármore, entre outros). Acionou a polícia militar e solicitou imagens de comércios locais recebendo posteriormente as filmagens pelas quais
pode perceber um veículo Fiorino branca, que circundou o local e desceram dois indivíduos, que saíram da obra com objetos
. Ainda, narrou que um policial militar que reside nas proximidades, chegou a ver quando os indivíduos no veículo Fiat Fiorino saíram do local em direção ao Supermercado Tropical.”
(excerto da sentença - ID. 192754813 - grifado)

A vítima Fabio Rogério da Silva
(FATO 9)

afirmou:

“QUE o declarante
possui uma obra na rua Diogo Podresta Albres, 2688, Jardim Belo Horizonte
, onde
no dia 29/06/2023, no decorrer da noite foi furtado
três vasos sanitários da marca onix, cor branca, cinco rolos de fio, das marcas corfio e sil, de espessuras diversas, uma sacola com conexões e registros de água, com aproximadamente 50 peças, um alicate de corte de cor laranjada, duas serras circulares, sendo uma da marca makita e outra de marca não sabida ambas de cor azul, um batedor de massa da marca vonder de cor amarela, uma furadeira da marca Philco, de cor azul, um martelete da marca Boch, cor azul, um disco de serra da marca diamante azul, que
os objetos furtados estavam dentro um contêiner
e que cortaram o cadeado para furtar os itens; QUE tomou conhecimento que policiais civis teriam recuperado objetos furtados de obras nesta cidade , onde veio até a unidade polícia e reconheceu três vasos sanitários da marca onix, cor branca, cinco rolos de fio, das marcas corfio e sil, de espessuras diversas, um alicate de corte de cor laranjada, duas serras circulares, sendo uma da marca makita e outra de marca wesco de cor azul, um batedor de massa da marca vonder de cor amarela, uma furadeira da marca philco, de cor azul; QUE na sua obra não havia câmeras de segurança; que seu prejuízo total deu R$ 6.000,00, e recuperou R$ 5.000,00”
(ID. 192754731 - grifado);

“QUE teve uma invasão em obras que está realizando e que, ao chegar ao local, notou que havia sido arrombado um container, cortando os cadeados no local e subtraídas ferramentas. Que teve um prejuízo de cerca de R$ 5.000,00.”
(excerto da sentença - ID. 192754813)

A vítima Antonio Rodrigues da Silva
(FATO 10)
asseverou:

“QUE é construtor e estava executando uma obra no Bairro Jardim Residencial Sun Flower; QUE
na data de 30.06.2023, ao chegar para trabalhar
, deparou-se com a porta do container aberta e com dos dois cadeados arrombados; QUE após uma vistoria, constatou que
algumas ferramentas foram subtraídas,
tais como: 01 MAKITA BOSCH avaliada em R$350,00, 01 LIXADEIRA MAKITA avaliada em R$1.800,00, 01 SERRA CIRCULAR MAKITA avaliada em R$400,00, 01 MARTELETE BOSCH avaliado em R$800,00 e 01 PARAFUSADEIRA DWALT avaliada em R$600,00; QUE
conseguiu algumas imagens com os vizinhos, onde um vídeo mostra um veículo FIORINO FORGÃO, de cor branca, estacionando defronte ao portão do canteiro de obras e outro vídeo mostrando um clarão vindo do container,
como se alguém estivesse cortando ferro; QUE na data de hoje, foi informado por um policial civil acerca da recuperação dos objetos mencionados; QUE comparece nesta especializada e reconhece, com certeza, os objetos mencionados apreendidos como sendo de sua propriedade”
(ID. 192754671 - grifado);

“QUE sua obra teve o cadeado cortado e subtraídas várias ferramentas e que, a procura pelos bairros,
conseguiu imagens que captaram o portão sendo cortado e a chegada dos indivíduos no local do crime
. QUE teve um prejuízo, naquilo que não foi recuperado, de cerca de R$ 2.500,00.”
(excerto da sentença - ID. 192754813 - grifado)

A vítima Tiago Mendonça Borges Olim
(FATO 11)
relatou:

“QUE o declarante
possui obras em construção e no endereço da Rua 09, quadra 04, lote 18 Jardim Sunflower
, nesta cidade, onde
no dia 30/06/2023, por volta das 02:30 hs um suspeito com um fiat fiat/uno fiorino placa AFF5906, parou em frente ao seu container no bairro Sunflower, arrebentou o cadeado e furtou alguns materiais
como: 1 martelete rompedor marca makita, 2 marteletes conjugado marca dewalt, 1 serra circular marca bosh, 1 serra mármore marca dewalt, 1 esmerilhadeira marca dewalt, 1 esmerilhadeira marca bosh, 1 máquina de solda, 1 riscadeira de porcelanato, 1 carrinho esfera, 1 chave inglesa, 1 alicate de cortar ferro, ficando o comunicante no prejuízo avaliado por volta de 12 mil reais; QUE o declarante
possui filmagens do furto e apresenta nesta delegacia
; QUE tomou conhecimento que policiais desta delegacia recuperaram diversos objetos de obras e veio até a delegacia e reconheceu uma esmirilhadeira 4.1/2' 850 w marca boch e uma alicate de corte de ferro marca vonder como sendo de sua propriedade; QUE objetos recuperados no valor de R$ 600,00”
(ID. 192754742 - grifado);

“Que seu container foi furtado em sua obra, que continha equipamentos e ferramentas. Pela manhã, os pedreiros lhe relataram que os cadeados haviam sido estourados, e todos os equipamentos furtados. Verificou se a vizinhança tinha câmeras de vigilância e ao passar dos dias constataram como se deu o furto, e, em conversa constante com a polícia conseguiram prender o autor do crime. Foi recuperada somente uma lixadeira de R$ 500,00, tendo um prejuízo de cerca de R$ 12.000,00”
(excerto da sentença - ID. 192754813)

A vítima, Debora Lorrayne Barbosa Miranda
(FATO 12)
aduziu:

“QUE é Engenheira Civil, responsável pela obra de construção
da praça no antigo Aeroporto
, cuja execução da obra é da empresa Village Engenharia e Construção; QUE
no domingo 14/05/2023 recebeu mensagem do ZÉ MARIA que é mestre de obra, avisando que o ANDRÉ, responsável pela segurança, havia informado que tinham roubado à obra;
QUE por coincidência na sexta-feira tinham feito um levantamento de estoque e na segunda-feira dia 15/05/2023 ficou mais fácil deduzir o que foi roubado; QUE acredita que a empresa teve um prejuízo de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); QUE levaram além de ferramentas, pregos e selantes; QUE ficou sabendo que o vigilante também foi roubado; QUE não desconfia de ninguém”
(ID. 192754751 - grifado);

“Que possui um grupo de WhatsApp da gestão da obra e quem faz a segurança é o GSI segurança, cujo responsável enviou um áudio relatando que haviam entrado na obra de sábado para domingo e amarrando o guarda da obra, subtraíram o veículo e cartões do segurança. Foram subtraídos vários equipamentos, máquinas de solda, furadeiras, Makita etc., com prejuízo de cerca de R$ 20.000,00.”
(excerto da sentença - ID. 192754813)

Dito isso, vejamos.

FATO 1 (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) - vítima Júlio Cesar Moreira Taveira:

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.º 2023.187969 (ID. 192754745), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 192754659), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (ID. 192754749), Auto de Entrega (ID 192754750) e Auto de Avaliação (ID 192754756).

Ocorre que não há, nos autos, filmagem/imagens ou testemunhas capazes de atribuir a autoria do furto ao apelante, apenas sua confissão no sentido de que comprou as serras [
“01(um) unidade(s) Serra Marmore Makita e 01(um) unidade(s) Serra Circular Marca Boch”
- ID. 192754750; Relatório de Mídias - ID. 192754809] por um valor abaixo do mercado, para revendê-las.

Nesse contexto, sua conduta deve ser desclassificada para receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), conforme jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO -CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS - ABSOLVIÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RES FURTIVAE ENCONTRADAS COM OS ACUSADOS - AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PROVA DE QUE OS RÉUS TENHAM PRATICADO A SUBTRAÇÃO - MERA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - PENAS REDIMENSIONADAS - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não havendo comprovação cabal de que os acusados tenham perpetrado o crime de furto, mas tão somente de que os objetos subtraídos da vítima foram encontrados com os réus, dias depois, bem como que os acusados tinham ciência da procedência ilícita de tais bens, impõe-se a desclassificação do delito de furto para o de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, por força do princípio do in dubio pro reo.”
(AP, N.U 0002040-43.2012.8.11.0004 - Câmaras Isoladas Criminais - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - Julgado em 03/10/2023 - Publicado no DJE 06/10/2023)

FATO 2 (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) – vítima Paulinei de Souza Firmino:

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.162717 (ID 192754691), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754693) e Auto de Entrega (ID 192754694).

Todavia, os elementos probatórios não foram capazes de demonstrar que o apelante seria o autor do furto, apenas que adquiriu
“01(um) unidade(s) Sacola Com Diversa Conexões Hidráulicas; 01(um) unidade(s) Máquina de Solda Amarela; 01(um) unidade(s) Trenas; 01(um) unidade(s) Facão; 01(um) unidade(s) Martelete Dewalt; 01(um) unidade(s) Serra Circular Black Decker”
por preço inferior ao convencional (ID 192754694; Relatório de Mídias - ID. 192754809).

Logo, esse fato também deve ser desclassificado para receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal).

FATO 3 (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) - vítima Anemezio Thome Laranjeira:

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.163134 (ID 192754652), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754666) e Auto de Entrega (ID 192754667).

O apelante confessou a prática delitiva de furto em face da vítima Anemezio Thome Laranjeira, no sentido de que subtraiu
“01(uma) unidade(s) Máquina de Solda da Marca Vonder Pequena; 01(uma) unidade(s) Compactador Marca Mykase e 01(uma) unidade(s) Martelete Makita”
(ID 192754667) de uma construção civil localizada no bairro Jardim Pindorama, por meio de
“arrombamento de porta”
(ID. 192754675; Relatório de Mídias - ID. 192754809).

Nesse sentido também foi o depoimento da vítima, ao aduzir que
“foi arrobando um portão de acesso da construção”
e
“um contêiner onde estavam guardadas ferramentas da obra”
(ID
192754665;
Relatório de Mídias - ID. 192754809).

Entretanto, o c. STJ entende ser imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: a) o delito não deixar vestígios; b) os vestígios deixados desapareceram; ou c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No caso, não foi realizada perícia no local dos fatos, ausente qualquer justificativa para tanto, não havendo sequer fotografias que pudessem demonstrar o rompimento de obstáculo.

Se não evidenciada, impõe-se afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, desclassificando a conduta para furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

Nesse sentido decidiu o c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento do obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas essa não ocorreu, a prova testemunhal e o exame indireto não suprem a sua ausência. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar a matéria, não apresentou qualquer justificativa para a não realização da perícia, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada, que afastou a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp: 1869240 MS 2020/0075352-1 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Data de Julgamento: 19/05/2020, - QUINTA TURMA - Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

FATO 4 (art.

155, § 4º, II, do Código Penal) - vítima João Alves de Souza:

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.º 2023.187674 (ID 192754701), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754703) e Auto de Entrega (ID 192754704).

Entretanto, não há nos autos elementos que atribuam ao apelante a autoria do furto.

O apelante apenas confessou ter comprado 1 (uma)
“serra Mármores Makitas”
por preço abaixo do mercado para revendê-la, sem identificar os vendedores por
“receio de represália”
.

Logo, sua conduta deve ser desclassificada para receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal).

FATO 5 (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) - vítima Jonas de Menezes:

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.186646 (ID 192754654), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754669) e Auto de Entrega (ID 192754670).

O apelante confessou ter subtraído da vítima Jonas de Menezes
“1 (uma) carretinha (reboque) no bairro Jardim Tropical”.

A vítima afirmou que a
“carretinha”
foi subtraída de sua Serralheria na data de 15.06.2023, após o
“arrombamento”
do cadeado da corrente que a segurava.

Contudo, não restou comprovada a qualificadora de rompimento por elementos mínimos, ou sequer justificada a ausência de laudo pericial, motivo pelo qual sua conduta deve ser desclassificada para furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

FATO 6 (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) - vítima Edenir Martins Apolinário:

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.187772 (ID 192754709), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754711) e Auto de Entrega (ID 192754712).

Porém, as provas são insuficientes para atribuir a autoria do furto ao apelante, pois não há testemunhas ou filmagens que comprovem sua participação nesse delito, apenas sua confissão no sentido de que adquiriu
“1 (uma) Máquina de Solda Portátil Marca Palmer, 1(uma) unidade de Esmirilhadeiras, Sendo 1 Dewalt e 01 (uma) unidade Martelete Marca Makita”
de pessoa não identificada, por preço abaixo do valor de mercado.

Logo, essa conduta também deve ser desclassificada para receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal).

FATO 7 (art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal) - vítima Marco Antônio Neves:

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.181437 (ID 192754653), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754663), Auto de Entrega (ID 192754664).

O apelante confessou ter furtado
“01 Betoneira de 400 Litros, Marca Motomil e 01 Serra Circular, Marca Bosch”
do contêiner da construção da vítima Marco Antônio Neves.

A vítima aduziu, em Juízo, ter visualizado por meio de imagem o apelante e outro indivíduo não identificado, juntos, furtarem materiais de sua construção localizada no Bairro Parque Laranjeiras (Relatório de Mídias - ID. 192754809).

Todavia, não foi juntada aos autos filmagem e/ou imagem que demonstrasse o apelante agindo em conjunto com outro agente, tampouco produzido laudo para constatar a qualificadora de rompimento de obstáculo ou justificada sua ausência.

Logo, consoante entendimento as qualificadoras de concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo devem ser afastadas, desclassificando o fato para furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

FATO 8 (art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal) - vítima Girleno Gomes Moreira:

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.188315 (ID 192754717), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754724) e Auto de Entrega (ID 192754725).

Extrai-se da filmagem juntada pela vítima Girleno Gomes Moreira (ID’s 192754719; 192754720; 192754721; 192754722 e 192754723) que o apelante, junto a terceiro não identificado, utilizou-se do veículo
“picape Fiorino furgão de cor branca, placa AFF5906”
para subtrair da vítima
“01 (uma) Furadeira Bosch, 01 (uma) Trenas e 01 (uma) Bolsa Verde Com Ferramentas Diversas”
.

O veículo e esses equipamentos foram encontrados na casa do apelante, motivo pelo qual sua autoria está devidamente demonstrada.

Porém, não foram colhidos elementos aptos a demonstrar que o crime ocorreu mediante o rompimento de obstáculo, razão pela qual a qualificadora do rompimento deve ser afastada, readequado o crime para furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV do Código Penal).

FATO 9 (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) - vítima Fabio Rogério da Silva:

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.º 2023.187281 (ID 192754730), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754732) e Auto de Entrega (ID 192754733).

No entanto, não foram colhidas provas suficientes da participação do apelante no furto, apenas sua confissão de que comprou por valor abaixo do mercado
“01(um) unidade(s) - misturador de Argamasssa, 06 (seis) unidade(s) Rolos de Fios Elétricos, 03 (três) unidade(s) Vasos Sanitários Com Caixa Acoplada, 02 (dois) unidade(s) Serra Mármores Sendo: 01 Makitas e 01 Wsco, 01(um) unidade(s) 01 Furadeira Philco e 01(um) unidade(s) 01 Alicate de Corte”
de pessoa não identificada, para revender.

Assim sendo, esse fato também deve ser desclassificado para receptação simples (art. 180,
caput,
do Código Penal).

FATO 10 (art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal) - vítima Antonio Rodrigues da Silva:

A materialidade está configurada pelos Boletins de Ocorrência n.º 2023.183383 e 2023.186679 (ID’s 192754655 e 192754656), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754672) e Auto de Entrega (ID 192754673).

A vítima narrou coerentemente que indivíduos romperam um cadeado para entrar na sua
“obra de construção”
e furtar os objetos encontrados na casa do apelante, quais sejam:
“01 makita bosch, 01 lixadeira makita, 01 serra circular makita, 01 martelete bosch e 01 parafusadeira dewalt”
.

Essa narrativa está corroborada pelos arquivos de filmagem juntados (ID’s 192754739 e 192754740) pela vítima, nos quais é possível visualizar, na frente da construção de Antonio Rodrigues da Silva, a Fiorino furgão de cor branca, placa AFF5906, encontrada na casa do apelante, e indivíduos descendo dela.

Em que pese esteja caracterizada a qualificadora do furto em concurso de pessoas, não restou cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo, devendo ser afastada essa qualificadora.

Dessa forma, sua conduta deve ser considerada apenas como furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV do Código Penal).

FATO 11 (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) - vítima Tiago Mendonça Borges Olim:

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2023.187174 (ID 192754741), Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754743) e Auto de Entrega (ID 192754744).

Das filmagens juntadas pela vítima (ID’s 192754746 e 192754748) é possível visualizar o veículo utilizado pelo apelante em outros furtos - Fiorino furgão de cor branca, placa AFF5906 - passar pelo terreno de Tiago Mendonça Borges Olim no dia 30.6.2023, data do furto.

A vítima asseverou ter havido o rompimento do cadeado de seu contêiner, com furto de
“01(um) unidade(s) Esmirilhadeiras, Sendo: 1 Bosch e 01(um) unidade(s) Alicate de Corte Vonde”
, os quais foram encontrados na casa do apelante.

Portanto, há provas suficientes de que o apelante furtou a vítima Tiago Mendonça Borges Olim.

Contudo, não restou demonstrada a qualificadora de rompimento de obstáculo, motivo pelo qual sua conduta deve ser desclassificada para furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

FATO 12 (art. 180, caput, do Código Penal) - vítima Debora Lorrayne Barbosa Miranda:

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Objetos (ID 192754752) e Auto de Entrega (ID 192754753)

O apelante admitiu ter adquirido os objetos -
“01 (uma) unidade Maleta Com Parafusos e Brocas e 01 (uma) unidade Martelete Boch”
- encontrados na sua residência, por um preço inferior ao de mercado, de terceiro não identificado, com a intenção de revende-los.

Com efeito, a conduta do apelante foi adequadamente interpretada como receptação simples, havendo provas suficientes para tanto.

Passa-se às dosimetrias:

FATO 1 (art. 180,
caput
, do Código Penal) - vítima Júlio Cesar Moreira Taveira:

A culpabilidade, personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para a ação. Não há maus antecedentes, visto que a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas – será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Frise-se que não houve investigação específica para apurar o envolvimento do apelante nas
“pichações em comércios e residências do Bairro no qual reside, com escritas alusivas a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’”
, para poder ser valorada sua conduta social.

Dessa forma, a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, reconhece-se a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas) e a atenuante da confissão, com a devida compensação entre ambas.

Na 3ª fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 2 (art. 180,
caput
, do Código Penal) - vítima Paulinei de Souza Firmino:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para a ação. Não há maus antecedentes, pois a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas – será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Logo, a pena-base deve ser estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas) e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas entre si por serem igualmente preponderantes.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 3 (art. 155,
caput
, do Código Penal) - vítima Anemezio Thome Laranjeira:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para a ação. Não há maus antecedentes, eis que a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas – será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Assim sendo, a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, consta a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas) e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas entre si por serem equivalentes.

Na 3ª fase, não há majorantes ou minorantes, tornando-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 4 (art. 180,
caput
, do Código Penal) - vítima João Alves de Souza:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para o delito. Não há maus antecedentes, visto que a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas – será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Portanto, a pena-base deve ser estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, constata-se a reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas) e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas entre si.

Na 3ª fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 5 (art. 155,
caput
, do Código Penal) - vítima Jonas de Menezes:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para a ação. Não há maus antecedentes, porque a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas - será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Isso posto, a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas) e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas entre si por serem igualmente preponderantes.

Na 3ª fase, por inexistirem majorantes ou minorantes, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 6 (art. 180,
caput
, do Código Penal) - vítima Edenir Martins Apolinário:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para o crime. Não há maus antecedentes, eis que a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas - será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Sendo assim, a pena-base deve ser estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas) e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas entre si, por serem igualmente preponderantes.

Na 3ª fase, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 7 (art. 155,
caput
, do Código Penal) - vítima Marco Antônio Neves:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para a ação. Não há maus antecedentes, visto que a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas – será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Consequentemente, a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, consta a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas) e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas entre si por serem equivalentes.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 8 (art. 155, § 4º, IV do Código Penal) - vítima Girleno Gomes Moreira:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para a ação. Não há maus antecedentes, pois a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas – será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Consequentemente, a pena-base deve ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, inexistem atenuantes, mas está presente a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas), motivo pelo qual mantém-se o patamar de aumento utilizado pelo Juízo singular – 1/6 (um sexto) -, transformando-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

FATO 9 (art. 180,
caput
, do Código Penal) - vítima Fabio Rogério da Silva:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para o delito. Não há maus antecedentes, eis que a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas – será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Por conseguinte, a pena-base deve ser estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas) e a atenuante da confissão, as quais devem ser compensadas entre si, por serem igualmente preponderantes.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

FATO 10 (art. 155, § 4º, IV do Código Penal) - vítima Antonio Rodrigues da Silva:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são normais ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para o crime. Não há maus antecedentes, visto que a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas – será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria.

Logo, a pena-base deve ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase não há atenuantes, mas consta a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas), motivo pelo qual preserva-se o patamar de aumento utilizado pelo juiz da causa - 1/6 (um sexto) -, transformando-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

FATO 11 (art. 155,
caput
, do Código Penal) - vítima Tiago Mendonça Borges Olim:

A culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias do crime, os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima em nada contribuiu para a ação. Não há maus antecedentes, pois a Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas - será considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria

Dessa forma, a pena-base deve ser fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase inexiste atenuante. Porém, consta a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas), razão pela qual preserva-se o patamar de aumento utilizado pelo Juízo singular - 1/6 (um sexto) -, transformando-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

FATO 12 (art. 180,
caput
, do Código Penal) - vítima Debora Lorrayne Barbosa Miranda:

A pena-base foi estabelecida em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“(...) A culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal. Ostenta antecedentes técnicos (PEP n.º 2000018-59.2023.8.11.0014), todavia, cuidandose de apenas uma condenação, será valorado na segunda fase da dosimetria de pena;

A conduta social, por sua vez, não se mostra normal ao homem médio, pois, em que pese o comportamento em sociedade diferir-se, a priori, do passado criminal (Tema Repetitivo n.º 1077)30 , in casu, o acusado realizou pichações em comércios e residências do Bairro no qual reside, com escritas alusivas a Organização Criminosa “Comando Vermelho”, ORCRIM de atuação em franca expansão neste Estado, cujas fotografias estão acostadas aos autos e a tinta vermelha de igual natureza for apreendida na casa do sentenciado. Tal conduta social, gera temor, insegurança na comunidade local. Nessa esteira, pode-se valorar negativamente a conduta do agente porquanto tal fato consistente em propagar nome de organização criminosa em muros e paredes da cidade, e para além da pichação, faz apologia ao crime, dissemina a desordem social e sujeira publica, tudo no afã de dar vazão a continuidade dos diversos furtos praticados pelo sentenciado, além de intimidar os cidadãos a denunciarem os furtos. Por isso, merece ser valorado negativamente em 1/8, notadamente em proporção e razoabilidade a conduta, pois fração menor será inadequada a reprovação e prevenção do crime.

A personalidade não pode ser extraída dos autos por ausência de prova técnica; as circunstâncias do crime são normais ao tipo; Os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal; a vítima em nada contribuiu para a ação.

Considerando a valoração de uma circunstância judicial (conduta social), aumento a pena em 1/831, e fixo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Aplico a pena de multa no importe de 10 dias-multa e, considerando a condição econômica do acusado, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.”
(
sic
, ID. 192754813).

Foi considerada como negativa a conduta social do apelante, sob assertiva de que ele estaria realizando
“pichações em comércios e residências do Bairro no qual reside, com escritas alusivas a Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’”
.

Ocorre que não houve investigação específica para apurar se quem fez as pichações de fato foi o apelante.

Se não demonstrado, sem dúvidas, que o apelante é o autor desses fatos, a negativação da conduta social deve ser afastada.

Assim sendo, readéqua-se a pena-base para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, foi reconhecida a agravante da reincidência (Ação Penal n. 0001775-64.2019.8.11.0014 - crime de tráfico de drogas - SEEU 2000018-59.2023.8.11.0014) e a atenuante da confissão, com a devida compensação entre ambas.

Na 3ª fase, o magistrado consignou não haver majorantes ou minorantes, de tal forma que a pena se totaliza em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que se refere à continuidade delitiva, entre os delitos de furto simples
(fatos 3, 5, 7 e 11)
a maior pena - de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - deve ser aumentada em 1/4, consoante orientação do c. STJ:

“(...) Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do Código Penal, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações; e 2/3, para sete ou mais infrações.”
(HC n. 388.165/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 22/9/2017)

Logo, a pena pelos delitos de furto simples
(FATOS 3, 5, 7 e 11)
torna-se em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto aos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes
(FATOS 8 e 10)
, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tornando-se definitiva a pena de
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por força do concurso material (art. 69 do Código Penal), torna-se a pena total
(FATOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12)
em
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, preserva-se o regime inicial fechado, eis que a pena imposta é superior a 8 (oito) anos.

Nesse sentido decidiu o c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DELITIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. EM RELAÇÃO A DUAS PACIENTES O PLEITO FOI DEFERIDO NO ARESP-2.484.484/SP. TERCEIRO PACIENTE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO BENEFÍCIO. REGIME PRISIONAL PENA FIXADA ACIMA DE 8 ANOS. MODO FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

5. Quanto ao regime prisional em relação a Ronald, o montante final da pena - reprimenda superior a 8 anos - impõe a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33 do CP. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC n. 872.721/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)

À vista de todo o exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:

a) desclassificar os
fatos 1, 2, 4, 6 e 9
para receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal);

b) desclassificar os
fatos 3, 5, 7 e 11
para furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal);

c) afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo dos
fatos 8 e 10
, mantido o concurso de pessoas;

d) readequar a pena-base do
fato 12
para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

e) readequar a pena total (fatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) para
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024